Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754019-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUART'S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: CUNHA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Pela petição de ID 68631695 e documentos que a acompanha, o advogado HUDSON VIEIRA DOS REIS, OAB/DF 29.856, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela agravada CUNHA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA, reproduzindo o respectivo comunicado encaminhado via aplicativo de mensagens, devidamente recebido pela empresa. Conforme o art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado a renúncia ao mandante, para que este tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual. Na hipótese, restou cumprido pelo advogado constituído o aludido requisito legal. Assim, perfectibilizado o ato de renúncia, à d. secretaria para que certifique eventual decurso do prazo para a constituição de novo(a) advogado(a) por parte da empresa agravada, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator